Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-81.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TEMA 698/STF. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAR MÍNIMO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo;
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.".
4. Tema 698/STF, embora firmada em repercussão geral, se refere expressamente às políticas públicas ligadas aos serviços de saúde. O caso ora em julgamento se refere à matrícula em creche, situação com julgado específico tratado no tema 548 do STF. Não há o que se falar na aplicação do tema 698 do STF se há julgado específico sobre os casos de educação infantil (creche/pré-escola).
5. Em que pese não haver grande complexidade à causa, que tramitou por 05 meses e não exigiu provas complexas, reduzir os honorários sucumbenciais para 10% os tornariam demasiado insignificantes. Assim, não há o que se falar em redução dos honorários sucumbenciais para o patamar mínimo de 10%.
6. Recurso do Autor e do Réu desprovidos.